Tribunal: TJDFT
Processo: 0751827-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. MANUTENÇÃO. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.
2. Se não houve alteração no quadro fático que autorizou a decretação da prisão preventiva do paciente, a manutenção do encarceramento por ocasião de revisão de sua necessidade (parágrafo único do art. 316 do CPP) não configura constrangimento ilegal.
3. Nos termos da Súmula 21 do colendo STJ, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo”.
4. ORDEM DENEGADA.